Tribunal: TJSP
Processo: 2010464-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000337663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2010464-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Franca, em que é embargante CALCADOS SAMELLO S/A, é embargado
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U. O 2o juiz
declara voto convergente., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES BARBOSA E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2010464-88.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CALÇADOS SAMELLO S/A
EMBARGADO: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADOS:
TERRA
NOVA
EMPREENDIMENTOS
NEGÓCIS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA.; M H P ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.; FF E
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; ERNESTO VOLPE FILHO
(ADMINSITRADOR JUDICIAL)
Voto no 9737
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS
REJEITADOS.

Vistos.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra v. acórdão de fls. 796/803 que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargada.
A ora embargante sustenta que o julgado
está eivado de omissão tendo em vista a ausência de manifestação dos
argumentos de defesa suscitados pela recorrente.
Assevera que o recurso de agravo de
instrumento interposto pela Fazenda Nacional não deveria sequer ser
conhecido, uma vez que não estavam presentes as hipóteses elencadas no
rol do artigo 1.015 do Código Processo Civil.
Pondera a ausência de interesse recursal por
parte da embargada haja vista que não houve nenhuma definição sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinação a ser dada para o dinheiro que será arrecadado com a venda
do imóvel em discussão.
Em razão do exposto e pelo que mais se
argumenta, pugna pelo acolhimento do presente recurso para que este juízo
se manifeste expressamente sobre os vícios apontados. Por fim, pedem o
prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração opostos
pelos réus não comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser
reparado.
A pretensão dos embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Buscam os recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas
para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses dos
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os vícios
passíveis de correção através do recurso interposto.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto pela parte adversa. A irresignação da
embargante recai, especialmente, sobre a destinação do valor arrecado
com a alienação da Fazenda Sudamata.
No entanto, conforme constou no v. acórdão,
tratando-se de crédito extraconcursal e de bem não abrangido no plano de
recuperação judicial, forçoso concluir que os interesses da embargada, no
sentido de que o montante seja destinado ao pagamento dos débitos fiscais,
se sobrepõem aos interesses dos credores quirografários, sendo imperiosa a
observância da ordem das respectivas preferências, conforme dicção do
artigo 908 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. No que se refere a alegação de não
conhecimento do recurso, razão não assiste a embargante.
Isto porque, a despeito da hipótese não
ostentar enquadramento em qualquer dos incisos do artigo 1.015 do CPC/15,
cumpre salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do
julgamento do REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, firmou a tese quanto a possibilidade de mitigação da taxatividade
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
5. Convém anotar que a Turma Julgadora
não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os aspectos da
decisão nem é necessária manifestação sobre todos os argumentos ou regras
constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos de
declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
Se os embargantes não se conformam com o
teor do v. acórdão, deverão interpor o recurso adequado para manifestação
de seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de embargos
declaratórios.
6. No mais, a fundamentação do v.
acórdão é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos
dispositivos invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além disso, não houve negativa de vigência
ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais, mas
apenas a interpretação das normas vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de
todos os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
7. Não há, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no
recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer
obscuridades ou contradições que possam existir no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010464-88.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Franca
Embargante: Calcados Samello S/A
Embargado: União (Fazenda Nacional)
Interessados: Terra Nova Empreendimentos Negócios e Participações Ltda,
M H P Administradora de Bens Ltda., F F Empreendimentos e
Participações Ltda e Ernesto Volpe Filho
Voto 16.208
Declaração de Voto Convergente
A
argumentação
formulada
pela
parte
embargante não se coaduna com o teor do acórdão
proferido,
Num primeiro plano, há de se compreender
que
os
procedimentos
concursais,
com
certas
nuances, correspondem a execuções coletivas e,
como
consequência,
viabilizam
sempre
a
interposição de agravo de instrumento, o que já
foi reconhecido muitas vezes por esta Câmara
Reservada, tendo o E. Superior Tribunal de
Justiça adotado o mesmo posicionamento (REsp
1722866/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/09/2018,
DJe
19/10/2018).
Num segundo plano, o interesse recursal
da União Federal, diante das penhoras pendentes
sobre o imóvel enfocado e sendo ela titular de
créditos extraconcursais, considerado o disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no artigo 996 do CPC de 2015, é patente, podendo
ser
qualificada,
sem
nenhuma
dúvida,
como
terceira interessada.
Num terceiro e último plano, como constou
do acórdão proferido, decorridos cerca de doze
anos e meio desde o ajuizamento da recuperação
judicial, não é possível perdure uma infinita
moratória
tributária,
tendo
sido,
pura
e
simplesmente, viabilizada a aplicação do artigo
908 do CPC de 2015, resguardada, portanto, a
manutenção da legalidade.
Não há vício algum para ser remediado. Há
apenas a insatisfação daquele que teve seus
interesses contrariados.
Assim, acompanho o voto proferido pelo
digno Desembargador Relator e, também, rejeito os
presentes embargos.
Fortes Barbosa
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO AZUMA NISHI
108FD8E3
7
8
Declarações
de Votos
MARCELO FORTES BARBOSA FILHO
10933DE0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2010464-88.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.